Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717865-07.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL CHRISTIAN DE SOUZA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a ciência da origem ilícita do bem. II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP, do qual não se desincumbiu no caso sob exame. III - Não comprovada a restituição por ato voluntário, incabível aplicar-se o arrependimento posterior como causa de redução da pena. IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 do Código Penal, sustentando que deve ser reconhecido o instituto do arrependimento posterior, com a redução da pena, considerando que o insurgente, voluntariamente, procedeu à devolução do celular da vítima na Delegacia de Polícia; b) artigo 33, § 2o, da Lei Subjetiva Penal, pleiteando a fixação de regime inicial aberto, em virtude da não reincidência específica, pelo fato de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis e a pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 16 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do reconhecimento do arrependimento posterior estar condicionado a ato voluntário do agente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é assente também neste Tribunal que o reconhecimento do arrependimento posterior exige a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário” (AgRg no HC n. 759.029/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022). Pelo mesmo motivo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porque o acórdão, acerca da fixação de regime inicial semiaberto, reincidência e aplicação de pena inferior a 04 (quatro) anos, encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior. Segundo o STJ, “consoante o disposto na Súmula 269/STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no HC n. 746.898/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020